Tribunal: TJSP
Processo: 1037501-22.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Insurgência contra sentença que julgou procedente o pedido dos autores e determinou a revisão dos lançamentos do IPTU do imóvel descrito na inicial, de modo que o valor venal seja aquele constante do laudo pericial – Descabimento – Prova pericial conclusiva de que o valor venal é superior ao valor de mercado do imóvel tributado – Ilegalidade reconhecida –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Insurgência contra sentença que julgou procedente o pedido dos autores e determinou a revisão dos lançamentos do IPTU do imóvel descrito na inicial, de modo que o valor venal seja aquele constante do laudo pericial – Descabimento – Prova pericial conclusiva de que o valor venal é superior ao valor de mercado do imóvel tributado – Ilegalidade reconhecida – Prevalência do valor apurado na perícia, em razão do critério técnico e objetivo adotado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11o, CPC) – Recurso não provido.